Tribunal: STJ
Processo: 5000471-67.2020.8.13.0429
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915361 - MG (2025/0141734-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARAVENA DE BARROS BARBOSA
AGRAVANTE
: ELUCLECIO FERNANDES BALIEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ - MG085545
WANINY MARA DOS ANJOS CRUZ - MG163562
AGRAVADO
: JACIRA ROSA MACEDO DA SILVA
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES GUSMAO - MG113750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta a dispositivo legal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50554890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 13:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7150b90e-48c5-4ba3-a017-4893c539e5c0

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915361 - MG (2025/0141734-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARAVENA DE BARROS BARBOSA
AGRAVANTE
: ELUCLECIO FERNANDES BALIEIRO
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ - MG085545
WANINY MARA DOS ANJOS CRUZ - MG163562
AGRAVADO
: JACIRA ROSA MACEDO DA SILVA
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES GUSMAO - MG113750
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de reparação de danos materiais e morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: ausência de afronta a dispositivo legal.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ARAVENA DE BARROS
BARBOSA e ELUCLECIO FERNANDES BALIEIRO contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
: de reparação de danos materiais e morais.
Ação
: julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora,
Sentença
nos seguintes termos (e-STJ fl. 148):
Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos
formulados por Jacira Rosa Macedo da Silva em desfavor de Eluclecio Fernandes
Balieiro e Aravena de Barros Barbosa, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
condenar os réus a pagar à autora, solidariamente:
a) danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar do arbitramento (Súmula 362/STJ)
e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula
54 do STJ).
Documento eletrônico VDA49583297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:27
Código de Controle do Documento: 6b7b512f-984c-4fea-909c-28842c10bcfa

b) pensão mensal fixada em 2/3 (dois terços) do valor do salário-
mínimo, contada desde o dia do acidente até a data em que a autora completar 25
(vinte e cinco) anos, ou até a sua morte, se ocorrida antes dos termos estabelecidos.
Quanto às parcelas vencidas, serão devidas após o trânsito em julgado e deverão
incidir atualização monetária pela Tabela da Corregedoria de Justiça de Minas
Gerais a partir do vencimento de cada uma e juros de mora de 1% ao mês, contados
da citação.
Diante da sucumbência mínima do autor (art. 86, parágrafo único do
CPC), condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do
benefício econômico obtido pelo autor (dano moral e parcelas do pensionamento
até a sentença, aplicando por analogia a Súmula 111 do STJ).
: deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão
agravante, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 224-225):
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA POR ÔNIBUS. CULPA
EXCLUSIVA DO CONDUTOR. PENSIONAMENTO MENSAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença proferida em ação de reparação de danos
materiais e morais ajuizada pelo filho de vítima fatal de acidente de trânsito, em que
o ciclista foi atropelado por um ônibus, resultando em sua morte, tendo os réus,
proprietário e condutor do ônibus, sido condenados ao pagamento de pensão
mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo e indenização por danos morais no
valor de R$ 50.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apurar se há nulidade da sentença em
virtude do julgamento em separado das ações reconhecidas como conexas pelo juiz;
(ii) determinar se há culpa exclusiva do condutor do ônibus no acidente; (iii) verificar
a possibilidade de redução do valor da pensão mensal e sua concomitância com a
pensão previdenciária; e (iv) analisar a adequação do valor fixado a título de
indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade da sentença, que julga em separado as ações conexas sobre o
mesmo acidente, quando as sentenças proferidas nos feitos são harmônicas, e há
possibilidade de sanar no recurso as pequenas diferenças das decisões.
4. Impõe-se o reconhecimento da culpa exclusiva do condutor do ônibus, quando
comprovada a imprudência demonstrada pelo mesmo ao não adotar as cautelas
necessárias diante do ofuscamento de sua visão por faróis de veículos em sentido
contrário, situação previsível para os condutores, que não exclui sua
responsabilidade.
5. Tendo a vítima falecida deixado dois filhos menores, a pensão mensal devida a
cada um deles deve ser reduzida para 1/3 do salário mínimo, a ser paga até que o
beneficiário complete 25 anos de idade, considerando-se a presunção de
dependência econômica entre pais e filhos.
6. Ao se fixar a indenização por danos morais deve-se analisar a fundo a qualidade
da relação estabelecida entre as partes, atentando-se para a capacidade econômica
do ofensor, bem como para a repercussão do fato na vida do ofendido, eis que só
assim será possível se chegar a uma quantificação justa, que venha compensar a
vítima.
Documento eletrônico VDA49583297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:27
Código de Controle do Documento: 6b7b512f-984c-4fea-909c-28842c10bcfa

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar rejeitada e recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A culpa do condutor do veículo em caso de ofuscamento de visão durante a
condução não é afastada, sendo essa uma situação previsível que demanda maior
cautela do motorista.
2. A pensão mensal decorrente de responsabilidade civil é cumulável com a pensão
previdenciária, possuindo natureza compensatória distinta.
3. A indenização por danos morais deve ser fixada considerando critérios de
proporcionalidade, razoabilidade e precedentes jurisprudenciais, podendo ser
reduzida em casos de valor excessivo.
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou a decisão que
Agravo interno:
inadmitiu o recurso especial, notadamente quanto ao óbice de ausência de
fundamentação no acórdão recorrido, a qual teria comprometido o princípio do
contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, o provimento do agravo para que
seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte
fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/MG: não foi
demonstrada a violação dos dispositivos arrolados.
- Da fundamentação deficiente
A via estreita do recurso especial, exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo indicado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos.
Na hipótese dos autos, deixou a parte agravante de expor como o
acórdão recorrido teria violado os arts. 55 e 489, do CPC e arts. 186 e 927, do CC, o
que revela a deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da
Súmula 284 do STF.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.108.647/SP, Quarta Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.097.357/MG, Terceira Turma, DJe de
.
2/5/2024
11/4/2024
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA49583297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:27
Código de Controle do Documento: 6b7b512f-984c-4fea-909c-28842c10bcfa

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49583297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/08/2025 16:22:27
Código de Controle do Documento: 6b7b512f-984c-4fea-909c-28842c10bcfa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.915.361 / MG
Número Registro: 2025/0141734-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241762053000
10000241762053001
10000241762053002
10000241762053003
50004716720208130429
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARAVENA DE BARROS BARBOSA
AGRAVANTE : ELUCLECIO FERNANDES BALIEIRO
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ - MG085545
WANINY MARA DOS ANJOS CRUZ - MG163562
AGRAVADO
: JACIRA ROSA MACEDO DA SILVA
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES GUSMAO - MG113750
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARAVENA DE BARROS BARBOSA
AGRAVANTE : ELUCLECIO FERNANDES BALIEIRO
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO OLIVEIRA CRUZ - MG085545
WANINY MARA DOS ANJOS CRUZ - MG163562
Documento eletrônico VDA50542085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 3a2de906-289f-4804-95a6-c52d665c79fd

AGRAVADO
: JACIRA ROSA MACEDO DA SILVA
ADVOGADA
: FLAVIA GOMES GUSMAO - MG113750
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 3a2de906-289f-4804-95a6-c52d665c79fd